Tribunal: CARF
Processo: 10530.723567/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
CONTENCIOSO. SÚMULA CARF 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ITR. LANÇAMENTO EFETUADO POR MUNICÍPIO. CONVÊNIO.
A existência de convênio a delegar, nos termos da Lei n° 11.250, de 2005, e Emenda Constitucional n° 42, de 2003, a atribuição de lançamento para Município é fato público e notório, sendo desnecessário que o Termo de Intimação Fiscal e a Notificação de Lançamento sejam acompanhados de cópia do convênio.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel. Reconhecendo a defesa, com lastro em laudo, a subavaliação do VTN declarado, deve ser acatado o VTN reconhecido como correto e reivindicado pela contribuinte em suas peças de defesa.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS.
Em relação às áreas de preservação permanente e florestas nativas, não houve glosa, mas alegação em sede de defesa indireta de mérito de não terem sido declaradas e nem consideradas no lançamento, a demandar a comprovação de todos os requisitos legais para a exclusão dessas áreas; compete ao contribuinte provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723567/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.038 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
PIERRE LOEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
CONTENCIOSO. SÚMULA CARF 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ITR. LANÇAMENTO EFETUADO POR MUNICÍPIO. CONVÊNIO.
A existência de convênio a delegar, nos termos da Lei n° 11.250, de 2005, e
Emenda Constitucional n° 42, de 2003, a atribuição de lançamento para
Município é fato público e notório, sendo desnecessário que o Termo de
Intimação Fiscal e a Notificação de Lançamento sejam acompanhados de cópia
do convênio.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel. Reconhecendo a defesa, com lastro em
laudo, a subavaliação do VTN declarado, deve ser acatado o VTN reconhecido
como correto e reivindicado pela contribuinte em suas peças de defesa.
ITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
ÁREA DE
FLORESTAS NATIVAS.
Em relação às áreas de preservação permanente e florestas nativas, não houve
glosa, mas alegação em sede de defesa indireta de mérito de não terem sido
declaradas e nem consideradas no lançamento, a demandar a comprovação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723567/2015-16
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.038 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723567/2015-16

todos os requisitos legais para a exclusão dessas áreas; compete ao contribuinte
provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para adotar o VTN/ha
especificado no laudo técnico apresentado com a impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário1 interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
veiculando preliminares de nulidade e, no mérito, atacando o valor da terra nua e a área de
produtos vegetais, bem como multa e juros. Além disso, postula a conversão do julgamento em
diligência.

1 Assevero que apreciei apenas o presente processo no 10530.723567/2015-16 (item 39 da Pauta) e que, nos termos
do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento do
processo constante dos itens 40 a 42 da Pauta. Para facilitar a consulta pelos demais conselheiros, destaco as e-
folhas do processo n° 10530.723567/2015-16 em que se encontram os seguintes documentos: Notificação de
Lançamento do Exercício 2011 efetuada pelo Município de Barreiras-BA, e-fls. 03/07; Informação de o Aviso de
Recebimento da Notificação de Lançamento não ter retornado, e-fls. 74; Impugnação protocolada em 14/10/2015, e-
fls. 76/85; Acórdão a julgar a impugnação improcedente, e-fls. 135/153; intimação postal do acórdão em
07/08/2020, e-fls. 154/156; Recurso Voluntário interposto em 08/09/2020, e-fls. 159/178 e 287; e despacho a
informar a alteração da data de ciência do Acórdão em razão da suspensão de atos e procedimentos processuais, e-
fls. 286.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.038 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723567/2015-16

É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos”.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O recorrente sustenta que recebeu a correspondência referente
ao Acórdão de Impugnação no domingo2 e que, considerando o início na segunda-feira3, o prazo
para a interposição do recurso foi observado4. O Aviso de Recebimento constante dos autos
revela a recepção da correspondência na sexta feira e não dois dias depois (domingo), a
significar o início da contagem na segunda-feira5 e a interposição dentro do prazo6 (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Logo, mesmo não se considerando a suspensão do prazo
mencionada no despacho da autoridade preparadora7, o recurso deve ser tido por tempestivo.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Preliminares de Nulidade. O recorrente sustenta a nulidade do lançamento em
razão da não demonstração do convênio celebrado com a União delegando, nos termos da Lei n°
11.250, de 2005, e Emenda Constitucional n° 42, de 2003, a atribuição de lançamento ao
Município. Quando da fiscalização, do lançamento de ofício e da impugnação, era fato público e
notório a vigência de convênio para com o Município em questão, tendo o relator da decisão
recorrida carreado aos autos consulta pública efetuada na página da Receita Federal ao tempo do
julgamento8. Logo, não há que se falar em nulidade pelo fato de o Termo de Intimação Fiscal e
de a Notificação de Lançamento não terem sido acompanhados de cópia do convênio.
O recorrente também sustenta a nulidade do arbitramento do valor da terra nua
pela não disponibilização de acesso ao sistema SIPT da Receita Federal. Em razão disso, o
lançamento não estaria devidamente motivado pela falta de conhecimento dos parâmetros
utilizados, a resultar em violação do contraditório e da ampla defesa. O inconformismo não
prospera, pois foi informado ao contribuinte a adoção do VTN/ha constante do sistema previsto
na legislação de regência.
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento por não ter o procedimento de
fiscalização observado o art. 38 da Lei n° 9.784, de 1999. O inconformismo não prospera em
razão de o procedimento de fiscalização observar o regramento traçado no Decreto n° 70.235, de

2 No processo n° 10530.723567/2015-16, em 07/08/2020.
3 No processo n° 10530.723567/2015-16, em 10/08/2020.
4 No processo n° 10530.723567/2015-16, recurso interposto em 08/09/2020.
5 No processo n° 10530.723567/2015-16, em 10/08/2020.
6 No processo n° 10530.723567/2015-16, em 08/09/2020.
7 No processo n° 10530.723567/2015-16, ver e-fls. 286.
8 No processo n° 10530.723567/2015-16, ver e-fls. 134. Além disso, destaco que constou do voto condutor da
decisão recorrida no processo n° 10530.723567/2015-16 (e-fls. 141): “Para verificar a competência do município de
Barreiras-BA para fiscalizar o ITR, bastaria uma consulta ao sítio da Receita Federal, onde é possível verificar que,
de fato, esse município consta como ente conveniado, desde 31/07/2009, conforme documento de fls. 134”.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.038 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723567/2015-16

1972, com instauração da fase litigiosa do procedimento apenas com a impugnação da exigência
fiscal (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; e Súmula CARF n° 162). Além disso, haveria
nulidade em razão de a decisão recorrida ter considerado que o laudo apresentado com a
impugnação não estaria acompanhado de ART e de não observar as normas da ABNT. Cabe ao
julgador valorar a prova apresentada (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 29), logo não prospera a
argumentação do recorrente.
Assim, restam rejeitadas todas as alegações formuladas em sede preliminar.
Valor da Terra Nua. O contribuinte sustenta que o valor constante do SIPT destoa
do apurado pelo INCRA para o município e da avaliação veiculada no laudo apresentado com a
impugnação, devendo este prevalecer em respeito à busca da verdade material, não obstante os
fundamentos da decisão recorrida para afastá-lo.
A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei
no 9.393, de 1996, art. 14 , §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, apesar de
não constar dos autos a tela SIPT, a decisão recorrida atesta a adoção do VTN médio das
DITRs9.
Diante da não observância do critério de arbitramento fixado na lei, cabível a
retificação do Lançamento para prevalecer o VTN reconhecido pela própria recorrente como a
refletir o real valor das terras para o exercício objeto do lançamento, ou seja, o VTN/ha apurado
no laudo técnico apresentado com a impugnação10.
Área de Produtos Vegetais (Florestas Nativas e Preservação Permanente). O
recorrente reconhece que o lançamento não glosou a área de reserva legal de 146,6 ha e o
cabimento da glosa da área de produtos vegetais de 586,7 ha, mas sustenta que haveria uma área
de floresta nativa de 554,19 ha e uma área de preservação permanente de 45,47 ha.
No seu entender, não prosperaria o argumento da decisão recorrida de a
comprovação do erro de fato demandar a apresentação do Ato Declaratório Ambiental, uma vez
que apresentou laudo técnico a respaldar as áreas de floresta nativa e de reserva legal e que o §
7° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, incluído pela MP n° 2.166-67, de 2001, isentava o
contribuinte de comprovação, bastando a declaração para fins de isenção do ITR.

9 No processo n° 10530.723567/2015-16, o Acórdão de Impugnação n° 03-092.094, de 17 de junho de 2020, consta
das e-fls. 135/153 e do voto condutor extrai-se (e-fls. 142):
(...) arbitramento do VTN efetuado pela fiscalização, com base no VTN/ha apurado no universo das
DITR/2011, observou o disposto no item 11.9. da Norma de Execução Cofis no 02/2010, aplicável à
execução das atividades da Malha Fiscal ITR, que assim dispõe:
11.9. Parâmetro 30: Cálculo do Valor da Terra Nua – a partir de 2006
[...]
Caso não exista a informação de aptidão agrícola, será utilizado o valor do VTN médio das declarações no
mesmo ano para o município do imóvel rural em questão. Sendo necessário, serão verificados em anos
anteriores, na mesma ordem, até obter informações do VTN para o município.
10 No processo n° 10530.723567/2015-16, o laudo técnico apresentado com a impugnação (e-fls. 90/129) revelar um
VTN/ha superior ao declarado, ou seja, de R$ 346,00 para janeiro de 2011 (e-fls. 112):
O valor médio da terra nua arredondado de imóveis rurais na Região do Riacho do Arapuá, onde está
inserida a Fazenda Sete Sete Sete, é de R$346,00/ha. Uma vez que a área total do imóvel avaliado é de
733,33ha, o valor da terra nua total do imóvel é de R$253.732,18 (Duzentos e cinquenta e três mil,
setecentos e trinta e dois reais dezoito centavos).
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.038 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723567/2015-16

Em relação às áreas de preservação permanente e florestas nativas, não houve
glosa, mas alegação em sede de defesa indireta de mérito de não terem sido declaradas e nem
consideradas no lançamento, a demandar a comprovação de todos os requisitos legais para a
exclusão dessas áreas; compete ao contribuinte provar o fato modificativo/impeditivo do
lançamento.
A decisão recorrida considerou que as áreas não restaram comprovadas em razão
de o laudo técnico apresentado não estar acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), exigência da Lei n° 6.496, de 1977. Nem mesmo com o recurso foi apresentado
a ART referente ao laudo técnico.
A não apresentação da ART enfraquece o valor probatório do laudo.
Acrescente-se que o laudo técnico não se destinou a comprovar a existência e
natureza de áreas de floresta nativa e de preservação permanente, mas tão somente avaliar o
valor de mercado do imóvel rural, sendo que a alegada área de floresta nativa é qualificada no
laudo como área de pasto nativo (pastagens nativas) 11 e para a área de preservação permanente
não há indicação da fonte documental da área indicada, constando do tópico informações
complementares expressamente que não foram realizadas investigações específicas no que
concerne a áreas de preservação permanente com impedimento de exploração, tendo constado a
informação genérica que a execução dos serviços se utilizou de dados e informações fornecidas
pelo solicitante12.
Por conseguinte, a prova constante nos autos não me gera convicção quanto a
efetiva existência das alegadas áreas de floresta nativa e de preservação permanente.
O §7° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, incluído pelo art. 3° da MP n° 2.166-
67, de 2001, apenas dispensava a prévia comprovação das informações prestadas.
Por fim, registro que a Súmula CARF n° 122 trata da área de reserva legal e não
das áreas de florestas nativas e de preservação permanente.
Multa e Juros. Não há como afastar a norma legal sob a alegação de a multa de
75% violar o princípio constitucional do não confisco (Súmula CARF n° 2). Os juros foram
aplicados conforme a legislação de regência, não tendo o presente colegiado a competência para
declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de norma legal.
Provas. O recorrente requer a conversão do julgamento em diligência para a
verificação in loco da existência de áreas de florestas nativas e de preservação permanente. A
prova em questão demanda apresentação de laudo técnico e não perícia. Além disso, a
oportunidade para o requerimento da prova em questão já restou preclusa e também não foram
indicados quesitos e nem perito. Logo, indefere-se (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, IV e §§
4° a 6°, e 18, caput).

11 No processo n° 10530.723567/2015-16, ver e-fls. 112.
12 No processo n° 10530.723567/2015-16, ver e-fls. 94.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.038 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723567/2015-16

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntario, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para adotar o VTN/ha
especificado no laudo técnico apresentado com a impugnação.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital